Tribunal: TJSP
Processo: 1500332-09.2019.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872784
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500332-09.2019.8.26.0621, da Comarca de Lorena, em que são apelantes LUIZ
GUILHERME AMORIM DE CARVALHO e MATHEUS FELIPE SOARES, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitadas
as questões preliminares arguidas, no mérito deram parcial provimento aos
apelos ajuizados em favor de Luiz Guilherme Amorim de Carvalho e de
Matheus Felipe Soares, para que cumpra, o primeiro, as penas finais de 06 (seis)
anos e 03(três) meses de reclusão, mais a paga de 625 (seiscentos e vinte e cinco)
dias-multa, e o segundo 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do
pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, fixado a ambos o
regime prisional inicial fechado, por infração aos ditames do artigo 33, caput,
da Lei no 11.343/2006, com determinações. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500332-09.2019.8.26.0621 -Voto no 43.587
2
Apelação Criminal no 1500332-09.2019.8.26.0621
Comarca de Lorena Vara Criminal
MM. Juiz dr. Lucas Campos de Souza
Apelantes: Luiz Guilherme Amorim de Carvalho e Matheus Felipe
Soares
Apelada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 43.587
1 Trata-se de apelações interpostas em favor de Luiz
Guilherme Amorim de Carvalho e de Matheus Felipe Soares, que foram
condenados ao cumprimento de penas corporais, o primeiro de sete anos
de reclusão, em regime prisional inicial fechado, mais o pagamento de
setecentos dias-multa, e o segundo de seis anos de reclusão, também em
regime prisional inicial fechado, além da paga de seiscentos dias-multa,
todos fixados no piso mínimo, por infração aos ditames do artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/06 (fls. 459/467).
Pleiteia a Defesa de Matheus, preliminarmente, a
concessão do direito a esse acusado de recorrer em liberdade. No mérito,
busca a desclassificação de sua conduta para a forma do artigo 28, da
Lei de Drogas. Supletivamente requer a fixação de regime prisional
inicial mais brando para o cumprimento da pena corporal, e a
substituição dessa por restritivas de direitos (fls. 469/476).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500332-09.2019.8.26.0621 -Voto no 43.587
3
Já a Defesa de Luiz Guilherme, primeiramente, “requer
que o Douto Juízo analise pedido de Liberdade Provisória ou Prisão
Domiciliar, para que o Apelante possa recorrer em liberdade, afinal o
mesmo possui insuficiências pulmonares, opacificações, advindas de
infecção pulmonar grave, pois foi diagnosticado com Tuberculose, e as
calcificações irreversíveis em seus pulmões aumentam drasticamente as
chances do Apelante desenvolver a versão mais grave do
CORONAVÍRUS” (fl. 537). No mérito, afirma que a diligência policial
resultou apenas no encontro de alguns pés de maconha, em plantio
indoor, em estufas improvisadas, e a verificação anterior do imóvel foi
feita por outra equipe, sendo ouvidos dois policiais, um de cada qual
delas, que não tinham informações sobre a atuação da outra equipe, não
havendo outro tipo de droga, nem armamento, tampouco livro de
anotações do narcotráfico. Acrescenta que quanto aos laudos
toxicológicos, delineou-se “que apenas as florescências das plantas
fêmeas são direcionadas ao consumo recreativo” (fl. 542), que cada pé
de maconha gera 45,0g de folhas, caules e florescências, boa parte da
qual é descartada, o restando havendo que ser secado por duas semanas,
resultando para consumo recreativo apenas cerca de 15,0g, a denotar a
pequena quantidade que as plantas gerariam naquela estrutura
improvisada. Frisa que um dos policiais, inclusive indevidamente, disse
que havia porções para a venda, contrariando laudo pericial. Já
testemunhas de defesa deram conta que esse corréu auferia renda média
de R$ 1.500,00, que recebia de sua mãe, de sua irmã e de Elany, tendo
ele reconhecido em Juízo que cultivava para seu uso o tóxico,
reconhecendo-se como usuário crônico, ainda informando “ter outras
pesagens por tráfico” (fl. 545), e que procedeu ao cultivo para não ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500332-09.2019.8.26.0621 -Voto no 43.587
4
que comprar drogas de terceiros. Tece críticas ao fato de outro
representante do Ministério Público ter ofertado alegações finais, todavia
reconhecendo a legalidade de tal (fl. 546). Assevera que a sentença não
aponta “os indícios que considerou importante para determinar o intuito
de traficância” (fl. 548), ressaltando que uma dezena de pés de maconha,
machos e fêmeas, e meras mudas em pequeno desenvolvimento, com
estrutura laboratorial barata, não caracterizam o crime recepcionado,
inclusive porque as plantas tinham “tempos diferentes de floração” (fl.
556). Ainda frisa que, indevidamente, foram considerados maus
antecedentes para esse réu condenações antigas, e foi indevidamente
exasperada a reprimenda pela quantidade de tóxico, na primeira fase,
com estabelecimento do regime prisional inicial fechado, reiterando que
o imputado é um viciado crônico. Ressalta ainda que não ficaram claros
quais os outros indícios a incriminar o apelante, além dos depoimentos
dos policiais, embora ressalta que “não acredita que os milicianos,
dolosamente, incriminariam alguém” (fl. 552). Frisa que o réu ostenta
histórico criminal por narcotráfico, mas que hoje é um ativista pela
legalização do tóxico, e que o laudo pericial de fl. 174 descarta porções
para venda, armas ou livro de caixa, tudo a ensejar a desclassificação
para a forma do artigo 28, da Lei no 11.343/06. Afirma que as
condenações anteriores não se prestam como reincidência, nem como
circunstância judicial desfavorável, não havendo droga em grande
quantidade, daí porque incabível o aumento com base no artigo 42,
dessa Lei. E não sendo considerado reincidente, pretende que ele seja
aquinhoado com o redutor do art. 33, § 4o, e fixação de regime prisional
inicial semiaberto, repetindo o pleito antes promovido como preliminar,
de concessão ao direito de recorrer solto, invocando a pandemia do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500332-09.2019.8.26.0621 -Voto no 43.587
5
Covid-19, mencionando, ainda, que o imputado é acometido de
tuberculose, a ensejar sua soltura, diante do direito a recorrer em
liberdade, ou concessão de regime de prisão domiciliar (fls. 527/561).
Os recursos foram contrarrazoados pela doutora
Promotora de Justiça, que pretende o seu desprovimento, e a mantença
da r. sentença, reiterando suas alegações finais antes ofertadas (fls.
579/582).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da
lavra do doutor José Fernando Cecchi Júnior, se pronunciou, igualmente,
pelo desprovimento dos apelos (fls. 588/606).
Este, em síntese, é o relatório.
2 Por primeiro, rejeita-se as questões preliminares
arguidas, com o mesmo pleito, em prol de ambos os réus, não apenas em
decorrência de sua extemporaneidade, mas ainda porque, ao final das
razões recursais pelo imputado Luiz, em que o tema foi repetido,
invocou-se, para tal, questão meritória atinente a aplicação,
subsidiariamente, do artigo 33, § 4o, o que extrapola, no todo, a natureza
preliminar do pedido formulado.
Demais, contrariamente ao alegado as fls. 471/472, em
prol do corréu Matheus, longe está a decisão judicial monocrática de fl.
466, de ser “totalmente carente de motivação”, muito menos “genérica,
vaga, acanhado e deficiente”, vez que, acertadamente, o MMo Juiz
manteve, agora com base em sentença condenatória, com fixação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500332-09.2019.8.26.0621 -Voto no 43.587
6
reprimendas corporais expressivas, as prisões preventivas desde bem
antes decretadas para ambos os corréus. Demais, neste Aresto, ao final é
que será decidido quanto a mantença, ou não, de ambos reclusos, daí
porque não haveria que ser no início da parte dispositiva, desta mesma
decisão, a se conceder aos imputados a aqui pretendida liberdade
provisória.
No mérito, há que se dar parcial provimento aos
apelos, para fim de redução das reprimendas estabelecidas, tão somente.
A materialidade não foi questionada em momento
algum, e encontra-se sobejamente demonstrada pelo extenso termo de
apreensão de fl. 09 a 26, do tóxico, bem como de vastíssimo material
empregado para fim de execução dos três núcleos do tipo referidos na r.
denúncia, quais seja, preparar, produzir e ter em depósito para fim de
tráfico, observando-se que a droga se apresentava em expressivo
volume, na forma em porção, na forma vegetal, e ainda selecionado
dentro de 09 vidros, a dar conta da óbvia intenção do imputado em
aprimorar o cultivo que promovia, inclusive com emprego de luz
artificial, bem como utensílios destinados á maximização desse.
E a coautoria de ambos os réus na narcotraficância
recepcionada na r. sentença também é induvidosa.
Em Juízo o apelante Luiz alegou ser usuário de
maconha, que cultivava para seu exclusivo consumo pessoal, através do
emprego de estufas, tendo montado na moradia dispositivo pra tal fim,
de forma a ocorrer o aproveitamento total das plantas. Disse ser amigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500332-09.2019.8.26.0621 -Voto no 43.587
7
do corréu Matheus, também dado a cultivar esse tóxico com o mesmo
escopo, apenas que de forma externa, em relação à sua casa.
Sintomaticamente afirmou consumir 5,0g de maconha por dia, a
justificar o vulto da apreensão.
Matheus, também em Pretório, versionou no mesmo
sentido, admitindo possuir todo o tóxico encontrado em sua casa,
justificando que assim o mantinha por ser dependente compulsivo, que
não era dado a compra-lo em pontos de venda de droga.
Todavia,
essas
duas
versões
exculpatórias,
assemelhadas entre si, não se sustentam diante do teor da prova oral
produzida com quem a tudo vivenciou, e também diante da
incriminadora prova pericial, promovida através de vários exames, quer
dos tóxicos, quer dos instrumentos e meios para seu preparo, produção e
depósito.
O miliciano Sílvio A. de Freitas explicou que tudo
começou ao ser chamado para dar apoio a outra guarnição policial,
quando, ao chegar no local, adentrou na residência de Luiz, que
constatou ser pouco mobiliada, vez que continha enorme quantidade de
insumos, fertilizantes, adubo, e em um dos quartos um laboratório
montado, inclusive com controle de umidade, luz e temperatura,
formando uma estufa para incrementar o desenvolvimento das plantas de
maconha lá existentes. Em continuidade, na casa de Matheus, em uma
edícula, se deparou com outra estufa também montada, e igualmente
com pés de maconha a vicejar, além de vidros e bandejas contendo essa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500332-09.2019.8.26.0621 -Voto no 43.587
8
droga, em conformidade com o teor da rica perícia de fls. 188 usque
202, fartamente ilustrada com fotografias demonstrativas do plantio e
seleção das espécies, em situação bem distinta daquela a denotar mero
cultivo isolado, para um único indivíduo, em cada qual das casas
vistoriadas.
No mesmo diapasão o exame de fls. 175/187, dando
conta de que, a par das mudas de fl. 181, selecionadas e etiquetadas, nos
quartos, inclusive na suíte, as plantações se dividiam, conforme fls.
183/185, com as plantas em estágios distintos de crescimento, obvia
indicação de que tal se dava para que a produção delituosa fosse mantida
de forma contínua.
No mesmo sentido a oitiva de Valdenir G. Ramos,
também policial militar, que de forma ainda mais detalhada ressaltou
que fazia policiamento em via pública, quando ambos os réus, em
motocicleta, ao notarem sua viatura próxima, tentaram fuga em vão,
sendo abordados e detidos, ainda mencionando que já tinha recebido de
transeuntes notícia de um ponto de venda de drogas na região, e que os
traficantes tinham as características fisionômicas que no dia que os
avistou notou serem as dos réus.
Disse que Luiz dirigiu a motocicleta, sem habilitação
para tal, e deu versões distintas sobre o local onde mora, acabando por
conduzi-lo até a moradia em questão, também periciada (fls. 174/187),
que disse ter alugada perto do local onde foi preso, e ao adentrar nela
esse depoente já se deparou com diversos pés de maconha (fls. 174/184),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500332-09.2019.8.26.0621 -Voto no 43.587
9
além de porções da droga e farto equipamento para seu cultivo e
secagem, tratando-se em verdade de um laboratório disfarçado de
moradia, sendo que sua narrativa vai ao encontro do enorme termo de
apreensão de fls. 09 usque 26, que fala por si, dando conta de que, entre
inúmeros outros petrechos para preparo e produção da erva, lá haviam
lâmpadas de LED, lâmpadas a vapor, sacos de terra para plantio, farto
material para promoção de embalagens e lacre de porções, duas balanças
de precisão, recipientes para fertilizantes, borrifador, além de vasilhames
e inúmeras formas empregadas para fazer germinar sementes para o
plantio.
Ainda disse que, em sequência, Matheus admitiu que a
sua casa estava equipada da mesma forma, o que se constata do teor do
exame de fls. 188/203, já aludido.
Janayra S. Filipini, mãe do corréu Matheus, portanto
não compromissada, nada presenciou quanto aos fatos, disse que ele só
saia de casa com sua companhia, ou de sua esposa, o que é contrariado
pela própria forma como ele foi detido, em companhia do corréu, e de
resto asseverou que ele era usuário de tóxicos desde os 18 anos de idade,
sem todavia definir quais, exatamente, as drogas que ele consumia.
De assemelhado teor a narrativa, também não
compromissada de Maria dos Reis Amorim, genitora de Luiz, que
acrescentou que o ajudava financeiramente, com R$ 600,00, a dar conta,
juntamente com o teor das declarações colhidas fora do contraditório, de
fls. 265 e 266 e 274, que jamais ele teria condições de locar o imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500332-09.2019.8.26.0621 -Voto no 43.587
10
fotografado e descrito as fls. 174/187, inclusive dotado de suíte, muito
menos de financiar e manter o aparato para preparo de tóxicos já
referido, a dar conta, pois, como mais um elemento de convicção, e não
simples indício, como mencionado em sua razões recursais, que esse
corréu, como também Matheus, se dedicavam, até mesmo pela forma
como foram abordados, ao exercício do narcotráfico.
E no que tange a alegação de que ambos são usuários
compulsivos de maconha, Luiz inclusive consumindo 5,0g por dia, a par
da acertada decisão de fls. 351/352, indeferindo pleito formulado apenas
por esse corréu, de instauração de incidente de dependência
toxicológica, sem que tal ensejasse recurso por sua Defensoria, observa-
se que essa pálida alegação não se sustenta, uma vez que, exercendo
atividades laborativas distintas, conforme mencionado as fls. 265/266 e
274, para mais de uma pessoa, por certo que esse imputado jamais
poderia exercitá-las, mormente por requererem habilidade manual e
observação a horários, caso se mantivesse diariamente intoxicado ao
extremo, como procurou fazer crer ser o seu cotidiano.
Já a situação atinente a Matheus se mostra ainda mais
drástica, a ponto de sua Defensoria não requerer a referida perícia.
Não seria muito trazer-se à colação lição dos
professores A. Almeida Júnior e J. B. de O. e Costa Júnior: - “O
princípio ativo isolado é o tetrahidrocanabinol. É o responsável
pelos efeitos provocados no homem. Podemos considerar efeitos
somáticos e psíquicos. Somáticos taquicardia, palpitação, ligeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500332-09.2019.8.26.0621 -Voto no 43.587
11
aumento da pressão arterial, congestão da conjuntiva ocular,
náusea, anorexia, tremores, ataxia, dilatação pupilar, secura da
boca e garganta, hiper-reflexia, maior sensibilidade cutânea, etc.
Psiquicos embriaguez, com sinais de excitação ou
depressão das atividades psíquicas: euforia em seus vários graus,
acessos de riso, angústia acompanhada de medo da morte,
perturbação no cálculo do tempo e do espaço, sensação bárica
variável, ilusões, pseudo-alucinações e sensação de personalidade
dissociada, variando, entretanto, esses sinais, de acordo com as
circunstâncias, cultura e disposições física e espiritual da pessoa,
principalmente de seu inconsciente. Os efeitos aparecem após alguns
minutos e, ao despertar, o paciente pode mostrar-se sonolento,
irritado, com sede, etc...” (in Lições de Medicina Legal, 21a ed.,
Companhia Editora Nacional, p. 518/519, São Paulo, 1996).
Patente, portanto, que à luz da Medicina Legal, jamais
o apelante Luiz consumiria 5,0g de maconha diariamente (observando-
se que a experiência forense denota que em média um cigarro contém
menos de 1,0g do tóxico), como alegou de forma inconsistente, portanto
permanecendo a todo o tempo severamente intoxicado, para justificar a
plantação clandestina que tinha em sua casa.
E diante desse cenário, conforme o art. 156, do CPP,
inverte-se o ônus da prova, cabendo aos apelantes demonstrar a
veracidade do que alegaram, quer quanto ao invocado consumo
compulsivo e desbragado, quer quanto a esses cultivos, além da droga já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500332-09.2019.8.26.0621 -Voto no 43.587
12
colhida e preparada para a venda, se destinassem apenas a eles próprios,
o que jamais ocorreu.
Destaca-se, inclusive, que conforme a Toxicologia
Forense, Marcos Passagli e Pablo Alves Marinho ressaltam que “A
Cannabis sativa L., também chamada de cânhamo indiano, é uma
planta da família das Cannabaceae (ou Cannabinaceae), cultivada
em climas tropicais e temperados. Por ser uma planta que apresenta
poliformismo de suas características externas, não há um consenso
sobre sua sistematização, podendo-se classifica-la segundo suas
subespécies (C. sativa subespécie indica, C. sativa subespécie
ruderalis, C. sativa subespécie spontanea, C. sativa subespécie
kafiristanca) ou composição química (tipo fibra ou tipo droga). (...)
Suas flores não são vistosas, mas possuem
características morfológicas distintas da masculina para a feminina.
Predominam inflorescências ou formações florais que produzem
uma resina com alto teor de THC, estocada nos tricomas
glandulares, a qual protege a planta da desidratação. (...)
As plantas masculinas possuem porte mais elevado,
ramos mais finos e folhas mais longas do que as femininas e
geralmente morrem após o processo de polinização” (in Toxicologia
Forense
Teoria e Prática, 5a Ed., Millenium, p. 220/221, 2018,
Campinas)
Decorre daí que não há que se fazer nenhuma
distinção, com pretensão de desclassificação da imputação feita na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500332-09.2019.8.26.0621 -Voto no 43.587
13
denúncia, quanto ao número de plantas masculinas, e o número de
plantas femininas nesses cultivos, vez que as primeiras são vitais para
polinização promovida nas segundas, sendo que a ausência das que
ostentam o androceu resultaria na esterilidade por parte das outras. Tão
importante para a produção ilícita quanto às plantas femininas, são as
masculinas, portanto.
Acrescente-se a tal a matéria, extraída do site
www.blogultra420.com.br, explicativa sobre o cultivo da maconha,
frisando que, sob condições ideais, e com sementes de boa qualidade,
cada planta produz 500,0 g, ou 17,5 oz de erva, o que, por si só, denota a
expressiva capacidade de produção de cada cultivo mantido
clandestinamente por cada corréu em sua moradia, a lançar por terra, de
vez, a alegação, antes já fragilizada, de que tal se dava para seu mero
consumo.
O mesmo site ainda ressalta que “Em sistemas
hidropônicos, os rendimentos são até 20% maiores, contanto que
você não cometa nenhum erro”.
Aliás, sendo a erva um vegetal, com ciclo de vida
limitado, como todos, por óbvio que essa contínua e apreciável
quantidade de maconha, ainda que o cultivo fosse fracionado, não
perduraria com seu princípio ativo a eternizar-se, estocada, por longo
período de tempo, aguardando o consumo exclusivo de cada acusado,
vez que mofaria, perdendo, pois, seus níveis de THC.
Por derradeiro, chama a atenção que, a par de terem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500332-09.2019.8.26.0621 -Voto no 43.587
14
sido apreendidos 09 vidros contendo espécies da planta em questão,
conforme já ilustrado, estivessem etiquetados, somando-se a isso que o
termo de apreensão ainda indica que 17 vasos de tamanho médio e
outros 03 de tamanho pequeno, todos com maconha neles cultivada,
também foram encontrados, além de 10,5g da erva em forma de
fragmentos vegetais (fl. 66), 104,65g do mesmo tóxico, decorrente do
peso de uma única planta (fl. 68), 1,6kg se constituindo no peso de outra
planta adulta (fl. 70 e 423/424), mais um pé com peso de 1,1kg.
Diante desse cenário, as narrativas de Samy Angélica
A. de Carvalho, irmã do corréu Luiz, também não compromissada, que
nem sabia que ele havia alugado a casa onde montou o laboratório de
preparação do tóxico, mas que frisou que em verdade ele tinha a módica
renda mensal de R$ 300,00, e de Elany G. de Oliveira Alves e de
Fernanda de Castro A. G. da Silva, que nada presenciaram quanto aos
fatos sub judice, não tem o condão de modificar o acertado édito
monocrático condenatório.
As reprimendas, todavia, ensejam alteração a menor.
Para o apelante Luiz, indevidamente, o MMo Juiz
considerou ostentar condenações demonstrativa de maus antecedentes,
quando em verdade, a de no 0005679-02.2011.8.26.0323 indica tratar-se
de reincidente específico, antes condenado por tráfico de drogas e porte
ilegal de arma, todavia, para evitar-se reformatio in pejus, à míngua de
recurso ministerial, mantem-se o reconhecimento das três condenações
como maus antecedentes, a ensejar exasperação de reprimendas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500332-09.2019.8.26.0621 -Voto no 43.587
15
juntamente com a expressiva quantidade de drogas que preparavam,
cultivavam e tinham em depósito, em 1/4 acima das penas básicas, na
primeira fase da dosimetria, preservada como na sentença a segunda
fase, bem como a terceira, uma vez que, a par de suas três condenações
anteriores, os estágios distintos em que as plantas estavam, inclusive
selecionadas suas cepas em vidros etiquetados, denotam sua intensa
dedicação à narcotraficância, de forma contínua, a dar conta que não faz,
mesmo, jus à benesse, por não preencher o terceiro requisito desse
diploma legal.
Portanto, cumprirá as penas finais de seis anos e três
meses de reclusão, mais a paga de seiscentos e vinte e cinco dias-multa,
em regime prisional inicial fechado, único compatível com sua forma de
proceder em sociedade, vez que lesou de maneira permanente e contínua
a saúde pública, tendo chegado a locar um imóvel para nele desenvolver
a narcotraficância na escala em que foi surpreendido a fazê-lo.
Quanto ao apelante Matheus, exaspera-se, também, na
primeira fase da dosimetria, pelas mesmas exatas razões, as penas
básicas em 1/6, não fazendo, igualmente, jus ao pretendido redutor, uma
vez que, atuando no narcotráfico nas modalidades aqui constatadas,
como o outro corréu, também demonstrou dedicação contínua e intensa
à traficância do tóxico, mantendo, como Luiz, estrutura organizada para
esse fim, daí porque também não preenche o terceiro requisito do
aludido dispositivo legal.
Cumprirá, assim, cinco anos e dez meses de reclusão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500332-09.2019.8.26.0621 -Voto no 43.587
16
em regime prisional inicial fechado, pelas mesmas razões estabelecidas
para o outro corréu, mais a paga de quinhentos e oitenta e três dias-
multa.
Incabível, no mais, aplicação de penas restritivas de
direitos, não apenas pelo quantum das reprimendas corporais fixadas,
mais ainda considerando os antecedentes e a culpabilidade de Luiz, além
da culpabilidade de Matheus (art. 44, III, do CP).
Incabível, a par do que já foi decidido na questão
preliminar arguida, a soltura do corréu Luiz com base nos argumentos de
fls. 557/558, atinente à Covid-19, ou concessão ao mesmo de prisão
domiciliar, uma vez que os textos inseridos nas razões de apelo, as fls.
557, 560 e 561, são de exames datados do longínquo ano de 2009.
De se ressaltar, ainda, que o atual cenário, decorrente
da pandemia da COVID-19, não se traduz por passaporte automático
para a liberdade, devendo, pois, ser analisado cada caso concreto, e neste
não foi demonstrado que os pacientes fazem jus ao benefício pretendido,
vez que não comprovada a sua inserção dentro do grupo de risco.
A respeito, já se pronunciou o Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62,
de 18 de março de 2020,do CNJ, recomenda aos Tribunais e
magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da
infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de
justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não implica automática
substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500332-09.2019.8.26.0621 -Voto no 43.587
17
parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua
inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do
COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no
estabelecimento prisional em que se encontra; e c) o risco real de
que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do
convívio social, causa menos risco do que o ambiente em que a
sociedade está inserida. No caso em exame, ao que parece, ao menos
nesse exame perfunctório próprio deste momento processual, não
houve a demonstração de tais pressupostos” (STJ Habeas Corpus no
570082 - PR (2020/0078108-3) Relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca Publicação no DJe/STJ de 02/04/2020).
No mesmo sentido, também decidiu recentemente,
conforme lapidar manifestação do Desembargador Sérgio Ribas, no
Habeas Corpus 2055047-27.2020.8.26.0000, que: “Habeas corpus -
Art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/06 - Impetração visando
assegurar ao paciente o deferimento da prisão domiciliar, sob a
alegação de risco a sua saúde, em razão da pandemia 'Covid-19' -
Não é automática a concessão de prisão domiciliar, em razão da
disseminação do vírus, nada indicando a imprescindibilidade da
medida diante de paciente que não integra grupo de risco - Não se
vislumbra o alegado constrangimento ilegal - Ordem denegada. (...).
Em que pesem às alegações lançadas pelo combativo impetrante,
não se vislumbra a ocorrência do propalado constrangimento ilegal
que possa estar sofrendo o paciente, vez que a Pandemia provocada
pelo coronavírus não implica em concessão automática de prisão
domiciliar, a despeito da Recomendação 62/2020 do Conselho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500332-09.2019.8.26.0621 -Voto no 43.587
18
Nacional de Justiça, que apresenta um norte, mas não vincula à
decisão discricionária e fundamentada do magistrado, como no caso
em apreço. Ademais, não se comprovou que o paciente sofra de
qualquer doença, ou ainda, que se enquadre no grupo de risco, além
de não demonstrada a ausência de equipe médica no local”.
Isto posto, rejeitadas as questões preliminares arguidas,
no mérito dá-se parcial provimento aos apelos ajuizados em favor de
Luiz Guilherme Amorim de Carvalho e de Matheus Felipe Soares,
para que cumpra, o primeiro, as penas finais de 06 (seis) anos e 03(três)
meses de reclusão, mais a paga de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-
multa, e o segundo 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além
do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, fixado a
ambos o regime prisional inicial fechado, por infração aos ditames do
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. 1. Mantêm-se as prisões
preventivas antes estabelecidas aos condenados, vez que perduram
as razões para tal lançadas as fls. 103/106 e 107/110, como
determinado na r. sentença, as fls. 466/467. 2. Pelas razões acima
estabelecidas, fica indeferida a soltura do condenado Luiz
Guilherme, em decorrência da pandemia do Covid-19. 3. Deverá o
MMo Juiz providenciar para que se promova a imediata devolução
de todos os itens indevidamente apreendidos, relacionados a fl. 21
dos autos, ao seu legítimo proprietário, no prazo improrrogável de
05 (cinco) dias.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator